Tribunal: TJDFT
Processo: 0722200-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Segundo habeas corpus impetrado em favor de investigado por supostos crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal, com o objetivo de obter o trancamento de inquérito policial instaurado há mais de seis anos, sob a alegação de excesso de prazo e ausência de justa causa para a sua manutenção
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a duração superior a seis anos do inquérito policial, sem oferecimento de denúncia ou arquivamento, configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se é cabível o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus, à luz da ausência de justa causa e da violação ao princípio da razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não sendo adequado para exame de fatos complexos ou que demandem dilação probatória.
4. O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, admissível apenas quando ausente justa causa ou demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou manifesta ausência de indícios mínimos de autoria.
5. A duração prolongada da investigação pode configurar constrangimento ilegal, desde que desprovida de justificativa plausível e sem diligências efetivas. Contudo, no caso, foram realizadas diligências recentes, inclusive com o indiciamento do paciente, o que afasta a alegação de inércia estatal.
6. A existência de PAD anterior, ainda que concluído, não interfere na persecução penal, diante da independência entre as esferas administrativa e penal.
7. A investigação trata de fatos graves, envolvendo possível repasse de informações sigilosas a terceiros investigados em operação contra fraudes, o que justifica a complexidade e a extensão da apuração.
8. A jurisprudência admite a tramitação de inquérito policial por prazo dilatado, desde que o investigado esteja solto e a demora seja justificada, como no caso concreto.
9. A simples existência de inquérito em curso não configura constrangimento ilegal in re ipsa, exigindo demonstração objetiva de prejuízo concreto, o que não foi evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.